Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003503-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA, LEONARDO VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS DURANTE O
STAY PERIOD
. MEDIDA PRESERVATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Santander contra decisão de 1º grau que, no processamento da recuperação judicial da Medtest Diagnóstica, suspendeu temporariamente negativações e protestos até a Assembleia Geral de Credores.

2.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, posteriormente prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento.

3.

Pedido inicial de recuperação judicial formulado em razão de crise econômico-financeira iniciada em 2014 e agravada pela pandemia da COVID-19, que resultou em queda de 70% no faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a suspensão temporária de negativações e protestos durante o
stay period
, como medida de preservação da empresa em recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A suspensão temporária de negativações e protestos é compatível com o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, visando à preservação da empresa e à efetividade do
stay period
, evitando prejuízos à reestruturação e à obtenção de crédito.

6.

A medida não acarreta prejuízo irreparável ao credor, é reversível e não afeta o exercício dos direitos creditórios, permanecendo íntegro o valor da dívida garantida.

7.

A publicidade da condição de empresa em recuperação judicial está assegurada pela exigência legal de constar tal informação no nome empresarial (art. 69 da Lei nº 11.101/2005).

8.

Precedentes do STJ reconhecem a competência do juízo recuperacional para adotar medidas preservativas durante o período de blindagem (REsp nº 2.057.372/MT).

9.

A suspensão determinada tem caráter temporário, não importando em cancelamento definitivo das restrições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a suspensão temporária de negativações e protestos durante o
stay period
, como medida de preservação da empresa em recuperação judicial. 2. Tal suspensão não acarreta prejuízo irreparável ao credor e é reversível em caso de reforma da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 69; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8003503-04.2025.8.05.0000, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravado
MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto